Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.1 – Consignação em pagamento. Interesse de agir. Financiamento garantido com alienação fiduciária em garantia. A utilização do procedimento de consignação em pagamento tem como pressuposto o direito de consignar, na forma do art. 335, I, do CPC. O atraso no pagamento da prestação de financiamento de bem garantido com alienação fiduciária já resultou na resolução do contrato, na forma do art. 2o. do Decreto-Lei 911/1969, com a ordem de busca e apreensão do veículo, que se discute no feito próprio, o que denota ausência de interesse processual em relação à consignação em pagamento.2 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)